Tribunal: STF
Processo: RE 86294
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
- Lei de Usura. - Taxa remuneratória de serviços, cobrada pela Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Sua legitimidade ante a Lei n. 4.595, de 31.12.64, não se aplicando in casu o Decreto 22.626/33. 
- Exclusão de taxa relativa a contrato celebrado anteriormente à citada Lei. 
- Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. - Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.